Tribunal: TCU
Processo: 003.887/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor da Sra. Maria Amália Egito e Silva (CPF XXX.089.634-XX), Ex-Prefeita Municipal de Belém de Maria  PE (gestão de 4/12/2015 a 9/9/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da Sra. Maria Amália Egito e Silva, ex-prefeita municipal de Belém de Maria/PE (gestão de 4/12/2015 a 9/9/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas por Rolph Eber Casale Junior (CPF XXX.323.064-XX), Prefeito Municipal de Belém de Maria/PE (gestão 2017-atual), dando-lhe quitação plena; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Maria Amália Egito e Silva (CPF XXX.089.634-XX); 9.3. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, c/c o art.17 da Lei 8.443/92, as contas do responsável Rolph Eber Casale Junior (CPF XXX.323.064-XX), prefeito municipal de Belém de Maria/PE (gestão 2017-atual); 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Maria Amália Egito e Silva (CPF XXX.089.634-XX), ex-prefeita municipal de Belém de Maria/PE (gestão de 4/12/2015 a 9/9/2016), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados à responsável Maria Amália Egito e Silva Data Valor R$ 29/03/2016 322,00 31/08/2016 322,00 01/09/2016 139,00 01/09/2016 246,48 01/09/2016 291,72 01/09/2016 624,00 01/09/2016 780,00 01/09/2016 780,00 01/09/2016 858,44 01/09/2016 858,44 01/09/2016 3.942,27 02/09/2016 1.170,00 02/09/2016 2.081,82 02/09/2016 4.891,34 07/09/2016 5.830,89 9.5. aplicar à responsável Maria Amália Egito e Silva (CPF XXX.089.634-XX), a multa prevista nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.